Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO VIA POSTAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO. OFENSA À AMPLA DEFESA.

I - Não demonstrado que o impetrante foi devidamente intimado da decisão sobre o indeferimento de suas alegações de defesa, com a ciência a respeito da abertura de prazo para eventual recurso, afigura-se evidente a ofensa à ampla defesa.

II - Negou-se provimento à remessa de ofício.